Tribunal: CARF
Processo: 10730.009122/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER. MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
Os estágios clínicos do Mal de Alzheimer caracterizam alienação mental, nos termos da legislação tributária de regência, por dificultarem demasiadamente ou impedirem a prática de atos corriqueiros da vida civil.
Caracterizada a condição do sujeito passivo como submetido à essa síndrome, é cabível o reconhecimento da isenção pleiteada.
MAL DE ALZHEIMER. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO COMO ALIENAÇÃO MENTAL.
Registrada a alienação mental em laudos e relatórios emitidos por órgãos estatais oficiais de saúde, em decorrência do Mal de Alzheimer, está superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e deve-se restabelecer a isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009122/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.173 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ENESIO SERRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER.
MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
Os estágios clínicos do “Mal de Alzheimer” caracterizam alienação mental, nos
termos da legislação tributária de regência, por dificultarem demasiadamente
ou impedirem a prática de atos corriqueiros da vida civil.
Caracterizada a condição do sujeito passivo como submetido à essa síndrome, é
cabível o reconhecimento da isenção pleiteada.
MAL DE ALZHEIMER. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO COMO
ALIENAÇÃO MENTAL.
Registrada a alienação mental em laudos e relatórios emitidos por órgãos
estatais oficiais de saúde, em decorrência do “Mal de Alzheimer”, está
superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e deve-se
restabelecer a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009122/2008-36
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03/05, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para cobrança do crédito
tributário de R$ 1.229,33.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica das seguintes fontes pagadoras:
1.1. Instituto Aerus de Seguridade Social, no valor de R$ 4.559,96;
1.2. Instituto Nacional do Seguro Social , no montante de R$ 9.167,72;
O enquadramento legal encontra-se às fls.04 e 05.
Tendo sido Indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento (fl.23), o interessado,
por intermédio de sua procuradora (fls.11 e 13), ingressou com a impugnação de
fls.01/02, alegando que:
1. é portador de moléstia grave desde agosto de 2005, tendo apresentado as suas fontes
pagadoras ( INSS e AERUS), não tendo os respectivos órgãos levado em conta a sua
isenção do imposto de renda pessoa física;
2. diante do indeferimento da SRL e em face da orientação fornecida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói, solicitou ao INSS a emissão de um laudo nos
moldes exigidos pela legislação tributária;
3. por fim, solicita seja acolhida sua impugnação e enumera os documentos ora
acostados aos autos.
Cabe destacar que os autos retornaram a esta Delegacia de Julgamento, em 02/02/2012 ,
para ser retificado , conforme preconiza o § 1o do art. 21 da Portaria MF n° 341, de 12
de julho de 2011.

A impugnação foi considerada tempestiva.
Em face do argumento suscitado pelo interessado em sua peça defensória e dos
documentos acostados ao processo, faz-se mister salientar que a isenção por moléstia
grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV
e XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos
abaixo:
"Art. 6 .................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”(g.n.)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Ab initio, é de se informar que restou comprovado no presente processo que o Sr.
Enesio Serra da Silva recebe aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS , desde novembro de 2000, conforme consta do documento
acostado às fls. 08.
Cabe ressaltar que, também consta do presente que os rendimentos auferidos pelo
contribuinte do Instituto Aerus de Seguridade Social se referem a rendimentos de
complementação aposentadoria no ano-calendário a que se refere a presente lide,
conforme documento de fl.07.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar que
consta do laudo pericial oficial de fl. 12, que o contribuinte é portador das doenças
classificadas na CID 10 sob o código G30.8 ( Outras Formas de Doença de Alzheimer)
e E10.4 ( Diabetes mellitus insulino-dependente).
Note-se que o supracitado documento não identifica ser o contribuinte portador de
moléstia grave expressamente prevista na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos
XIV e XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004
Diante das exposições supra, verifica-se que o contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o , da Lei no 7.713/1998 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, por não ter comprovado, mediante a apresentação de laudo pericial oficial,
ser portador de moléstia grave.
Em face de todo o exposto, voto no sentido de RE-RATIFICAR o Acórdão DRJ/RJO-II
n° 37.112, de 06 de setembro de 2011 (fls.28/31), votando no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a doença conhecida como “Mal de Alzheimer” (CID 10; G30.8) subsume-se ao
conceito legal de moléstia grave, para fins de aplicação da isenção do IRPF.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, é inequívoco que o sujeito passivo sofre do Mal de
Alzheimer, tal como certificado em laudo emitido por órgão estatal oficial de saúde. Esse fato foi
reconhecido pelo órgão de origem, verbatim:
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar que
consta do laudo pericial oficial de fl. 12, que o contribuinte é portador das doenças
classificadas na CID 10 sob o código G30.8 ( Outras Formas de Doença de Alzheimer)
e E10.4 ( Diabetes mellitus insulino-dependente).
Dada a devida licença argumentativa, o “Mal de Alzheimer” é uma doença que
implica inexoravelmente a alienação mental, e é considerada uma demência. A literatura médica
disponível aponta que o progresso dos sintomas pode ser acelerado ou reduzido, porém, será
inexorável rumo ao estágio tardio, considerado severo, em que alterações não só de memória,
mas de humor e de comportamento tornam a convivência e a prática de atos corriqueiros difícil,
impossível, dolorosa e desesperadora. Os cuidados tendem a ser essencialmente paliativos,
focados na qualidade de final-da-vida.
Segundo o NATIONAL HEALTH SERVICE, órgão oficial de saúde do Reino Unido:

There's currently no cure for Alzheimer's disease. But there is medicine available that
can temporarily reduce the symptoms.
Support is also available to help someone with the condition, and their family, cope
with everyday life. (https://www.nhs.uk/conditions/alzheimers-disease/symptoms/).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

Nos períodos iniciais, já há sintomas incapacitantes, como mudança de humor,
ansiedade, agitação, violência e confusão.
No período intermediário, o paciente exige acompanhamento por terceiros para a
realização dos atos mais simples da vida natural, como comer ou ir ao banheiro.
Em síntese, em qualquer de seus estágios de síndrome, o Mal de Alzheimer
caracteriza a alienação mental. Em tese, apenas o estágio pré-clínico, antes do aparecimento dos
sintomas, e de difícil diagnóstico, é que não caracterizaria a alienação mental.
Nos termos dos seguintes precedentes, a comprovação da alienação mental em
decorrência do Mal de Alzheimer permite o reconhecimento da isenção pleiteada:

Numero do processo: 16885.720022/2011-82
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL.
DOENÇA DE ALZHEIMER. O estado de alienação mental ou a síndrome demencial
ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o
pressuposto de “ moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto
sobre proventos de aposentadoria e pensão. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO. São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma
ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Numero da decisão: 2001-004.650
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado

Numero do processo: 11543.000025/2011-53
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Mon Jul 29 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA COMPROVADA.
ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO RECONHECIDA. São isentos do imposto de
renda os rendimentos de aposentadoria e pensão percebidos pelos portadores de
moléstia grave descrita no inciso XIV do art. 6o da lei 7.713/1988, quando a patologia
for comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009122/2008-36

dos Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios. A presença nos autos de laudo
médico que comprova que o contribuinte, portador do chamado Mal de Alzheimer, sofre
de demência, é de se concluir que o mesmo tem direito ao gozo da isenção aplicável à
alienação mental. Recurso voluntário provido.
Numero da decisão: 2802-002.430
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário nos
termos do voto do relator. (Assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso –
Presidente e Relator. EDITADO EM: 17/07/2013 Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Jorge Claudio Duarte Cardoso (Presidente), German Alejandro San
Martín Fernández, Jaci de Assis Junior, Carlos Andre Ribas De Mello, Dayse Fernandes
Leite e Julianna Bandeira Toscano.
Nome do relator: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original